Tribunal: TJSP
Processo: 0104071-49.2006.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Recurso. Ação Indenizatória movida por mãe que teve seu filho, que se encontrava detido, assassinado por outros detentos, nas dependências de Cadeia Pública. Dever de indenizar reconhecido, condenado o Estado à reparação de danos morais e materiais. Danos de cunho material, no entanto, não comprovados, certo que não podem ser presumidos pela só condição econômica da autora, à míngua de prova de

Ementa:
Recurso. Ação Indenizatória movida por mãe que teve seu filho, que se encontrava detido, assassinado por outros detentos, nas dependências de Cadeia Pública. Dever de indenizar reconhecido, condenado o Estado à reparação de danos morais e materiais. Danos de cunho material, no entanto, não comprovados, certo que não podem ser presumidos pela só condição econômica da autora, à míngua de prova de que o falecido sequer exercesse alguma atividade remunerada. Valor arbitrado a título de indenização por danos morais, de seu turno, exagerado. Acórdão que acolheu em parte os recursos oficial e fazendário, e negou provimento ao apelo da autora. Interposição de Recurso Especial por ambas as partes. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).